Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-88.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-88.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: ISAURA TIBURCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE DA CHESF. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENÚNCIA DA LIDE REJEITADAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACOLHIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Isaura Tibúrcio dos Santos e pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta pela autora, condenando a CHESF ao pagamento de R$

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento dano. O pedido de indenização por danos materiais foi indeferido, sob o fundamento de que não foram apresentadas provas suficientes dos prejuízos alegados.

Apelação da Ré.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento. Nos termos do art. 355, I, do CPC, é dever do juiz julgar a causa sem necessidade de dilatação probatória quando houver elementos suficientes para decidir.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que a Apelante, na condição de operadora da Barragem da Pedra, tinha o dever de gerenciar os riscos inerentes à sua atividade, sendo responsável pelos danos resultantes da operação da usina hidrelétrica. A atuação do Município de Jitaúna na gestão de desastres naturais não exige o transporte de energia de sua responsabilidade pela operação do reservatório.

A denúncia da lide ao Município de Jitaúna também é incabível, pois a responsabilidade da CHESF decorre diretamente de sua atuação na administração da barragem, sendo possível eventual direito de regresso por meio de ação própria.

A CHESF, como operadora da Usina Hidrelétrica da Pedra, responde objetivamente pelos danos decorrentes da operação da barragem, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88. A responsabilidade decorre do risco derivado à atividade e do dever de diligência na administração do reservatório.

A alegação de força maior não se sustenta, pois relatórios técnicos demonstram que a empresa tinha conhecimento prévio das chuvas intensas e das limitações da capacidade do reservatório, não adotando medidas preventivas adequadas para mitigar os impactos da cheia.

Apelação da Autora.

Quanto aos danos materiais, ainda que o evento dano seja incontroverso, a autora não apresentou elementos mínimos de prova sobre os prejuízos sofridos, como fotos dos bens danificados ou outros registros documentais que possibilitassem a quantificação do dano, inviabilizando assim, a condenação por danos materiais.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00, considerando a gravidade do evento, a falha na prestação do serviço essencial e o sofrimento suportado pelo autor, especialmente pelo fato de ter ocorrido no período natalino, quando sua residência foi abruptamente alagada. O valor arbitrado atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes do Tribunal em casos semelhantes

Recurso da autora parcialmente provido para majorar os danos morais e Recurso da Ré desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000104-88.2023.8.05.0144, em que figuram como Apelante Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e Apelada Isaura Tibúrcio dos Santos

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO da Autora, nos termos do voto da Relatora.